Tribunal: STF
Processo: Rcl 35872
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    UPS do Brasil Remessas Expressas Ltda. afirma haver a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0013895-67.2016.8.19.0000, inobservado o decidido no julgamento do recurso extraordinário nº 636.331 – Tema nº 210.
    Narra figurar como ré, na condição de empresa de transporte aéreo internacional, em ação ajuizada pela interessada, Chubb do Brasil Companhia de Seguros, visando, ante a sub-rogação de direitos de segurada, ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária, em virtude de sinistro decorrente de extravio de carga objeto de transporte internacional. Menciona o acolhimento do pedido, mantida a óptica em segundo grau, no que afastada a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal e determinada a reparação integral do montante adimplido, considerado em jogo contrato de seguro. Recursos especial e extraordinário tiveram a sequência indeferida. Interpostos agravos, o primeiro, direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, aguarda apreciação, e o segundo foi desprovido.
    Sustenta a pertinência do entendimento adotado no recurso extraordinário nº 636.331 – Tema nº 210 –, no qual fixada tese a revelar a prevalência do regime jurídico instituído pelas convenções. Frisa surgida a obrigação a partir de extravio de carga, versada em contrato de transporte internacional.
    Requer a cassação do ato impugnado e a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.
    2. Conclui-se ausente erronia na observância da sistemática da repercussão maior. Tendo em conta a moldura fática delineada no acórdão atacado mediante o recurso extraordinário, está em jogo pretensão formalizada por seguradora em face de empresa de transportes, visando o ressarcimento de valores pagos em virtude de contrato de seguro. A relação é distinta da surgida entre a transportadora de cargas e o particular, a revelar a impertinência da tese fixada no julgamento do recurso extraordinário nº 636.331:
    Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator